Tribunal: TJMT
Processo: 1017978-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017978-16.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: HELLEN JESSICA DA SILVA
EMBARGADA: BANCO BRADESCARD S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, requerendo sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão que justifique a integração do julgado, nos termos dos arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à reapreciação do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive quanto à comprovação da origem do débito e à caracterização do exercício regular de direito na inclusão do nome da parte nos cadastros de inadimplentes.
5. Restou reconhecido que a empresa reclamada comprovou a relação contratual por meio de termo de adesão e documentos pessoais do contratante datados de 2011, não tendo a embargante apresentado prova idônea que infirmasse tal conclusão.
6. A condenação por litigância de má-fé e a manutenção da sentença foram devidamente fundamentadas com base nos arts. 80 e 81 do CPC, no art. 46 da Lei no 9.099/95 e nos Enunciados 114 e 136 do FONAJE.
7. O embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar efetiva omissão, o que inviabiliza o acolhimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:"1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a corrigir vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vício no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos de declaração. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado por via integrativa."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; Código de Processo Civil, arts. 1.022, 80 e 81; Enunciados 114 e 136 do FONAJE.
Jurisprudência relevante citada: —

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017978-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELLEN JESSICA DA SILVA - CPF: 040.721.411-94 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025